Tribunal: TJDFT
Processo: 0707654-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REVISÃO DA NOTA MÍNIMA DE CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA DETERMINADA PELO TCDF. DECISÃO QUE EXCEDE A COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. DIREITO DO CANDIDATO DE TER A SUA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO AVALIADAS DE ACORDO COM O EDITAL. CANDIDATO INSCRITO NAS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA AO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PERDA DO DIREITO DE CONCORRER ÀS VAGAS RESERVADAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REAGENDAMENTO.
I. Excede a competência atribuída pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelos artigos 1o e 39 da Lei Complementar Distrital 1/1994, decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determina a revisão da nota mínima de classificação na prova objetiva de concurso público.
II. É direito subjetivo do candidato ter a sua aprovação e classificação na prova objetiva avaliadas em conformidade com o edital de abertura do concurso público.
III. Não há direito subjetivo à remarcação do procedimento de heteroidentificação na hipótese em que o candidato deixa de comparecer ao ato para o qual foi convocado em conformidade com o edital do concurso público.
IV. Como norma básica do certame, o edital submete aos seus termos a pessoa jurídica de direito público que realiza o concurso público para o provimento de seus cargos, a entidade contratada para a realização do concurso público e os candidatos inscritos, não podendo ter a sua aplicação ressalvada ou excepcionada, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica.
V. Apelação parcialmente provida.